Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS/DIFAL. CONVÊNIO CONFAZ No 52/1991. DECRETO DISTRITAL No 39.421/2018. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a tese apresentada no recurso já fora objeto de anterior arguição pelo recorrente e de expresso exame na decisão judicial impugnada, não há que se falar em inovação recursal.
2. O Convênio CONFAZ no 52/1991 estabeleceu, em regra, carga tributária de 7% (sete por cento) para operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II, com a consequente redução da base de cálculo do ICMS. 2.1. Enquadrando-se o objeto da sociedade empresária nos itens descritos no mencionado Anexo, faz ela jus ao benefício fiscal correlato, cuja metodologia de cálculo encontra-se prevista no Decreto Distrital no 39.421/2018.
3. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.